Tribunal: TJES
Processo: 5001365-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL ARMANDA ALVES LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. ART. 8º, II, LEI Nº 6.830/1980. PRECEDENTES DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Izabel Armanda Alves Lima contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município, na qual se alegava nulidade da citação por ter o aviso de recebimento sido assinado por terceira pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado e assinada por terceiro, é válida para fins de formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ pacificou o entendimento de que é válida a citação postal quando a carta com AR é entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiros, desde que não haja comprovação de que o destinatário não resida no local (STJ, AgInt-AREsp 2.602.109/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/12/2024).

O art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980 exige apenas a entrega da carta citatória no endereço do devedor, não sendo necessária a assinatura pessoal do executado.

No caso concreto, o AR juntado aos autos comprova a entrega no endereço constante na CDA, circunstância suficiente para validar a citação.

Ademais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência ou vício da citação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 17/6/2021).

A apresentação da exceção de pré-executividade por procurador habilitado caracteriza comparecimento espontâneo, consolidando a triangularização da relação processual e afastando qualquer alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro.

O art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980, exige apenas a entrega da correspondência citatória no endereço indicado, independentemente da assinatura pessoal do destinatário.

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação, produzindo todos os efeitos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 239, §1º e art. 248, §4º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.602.109/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.762.610/MA, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/3/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 17/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001365-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABEL ARMANDA ALVES LIMA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZABEL ARMANDA ALVES LIMA
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pela municipalidade,

que r
ejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões (id. 12002046) sustenta a recorrente a nulidade de sua citação, porquanto a carta com aviso de recebimento fora recebida por terceira pessoa.

Assim, requer seja declarada a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive desconstituindo a penhora realizada via Sisbajud.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da agravante, que aponta, em sede de exceção de pré-executividade, a nulidade do processo, porquanto não teria ocorrido a citação válida.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, sendo possível verificar o AR devidamente assinado (id. 12002146, pág. 37), com endereço que corresponde ao da CDA.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é válida a citação postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NA PORTARIA DO DOMICÍLIO DA DEMANDADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DA CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO DA DEMANDADA E RECEBIDA PELO PORTEIRO, SEM RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 248, § 4º, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é válida a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.602.109; Proc. 2024/0100189-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/12/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...). V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a
jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.
Nesse sentido: Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28.6.2016; AgInt no REsp 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017; REsp 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1.366.911/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 26/8/2011. (...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Ademais, para a citação pela via postal, o artigo 8º, II, da Lei das Execuções Fiscais, contenta-se, tão-somente, com a entrega da carta com AR no endereço do executado, independente de ter sido recebida por terceiro.

Deste modo, tendo sido realizada a citação por aviso de recebimento no endereço da recorrente, não há falar em nulidade, mormente porque, conforme consignado pelo juízo de origem, a agravante sequer afirmou não residir ou desconhecer o endereço onde o AR foi entregue.

Ainda que assim não o fosse, tem-se que
“
o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação
”
(AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Com efeito, é cediço que o comparecimento espontâneo supre a falta da citação, produzindo, assim, todos os efeitos a ela inerentes, de modo que sua ocorrência implica a triangularização da relação jurídica processual.

Nesse contexto, considerando que a agravante apresentou, por meio de procurador regularmente constituído, exceção de pré-executividade, oportunidade em que pôde apresentar defesa e impugnar os atos constritivos que foram realizados, tenho que não há falar em vício na citação.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)